Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. DOMÍNIO INCONTROVERSO. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA POSITIVADA. DIREITO DE POSSE. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUALIFICADORES. IMÓVEL NÃO INCLUSO EM PLANILHA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETENTOR CARENTE DE BOA-FÉ (CC, ARTS. 1.219 e 1.220). JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEA (CPC, ART. 435). ENQUADRAMENTO NAS RESSALVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Transcorrido o prazo assinalado para produção de prova documental sem manifestação da parte, culminando com o prosseguimento da marcha procedimental no molde da sua própria postura, enseja o aperfeiçoamento da preclusão lógica e consumativa, tornando inviável que, defronte sentença contrária às suas expectativas, ventile a ocorrência de cerceamento de defesa, à medida em que o devido processo legal é paramentado pela preclusão, que coíbe que questão ultrapassada seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC, art. 505).

2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após o oferecimento da contestação, por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

3. Apreendido que a documentação colacionada após o momento oportuno estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

4. Evidenciada a titularidade dominial do imóvel sob a pessoa da Terracap e a inexistência de autorização formal dela advinda para ocupação da coisa, que reveste-se da natureza de imóvel público, a apropriação privada do bem, conquanto tolerada por vários anos pela proprietária, não é apta a irradiar direitos ao detentor, porquanto consubstancia mera detenção clandestina, assistindo ao ente público titular do domínio o direito de retomá-lo e reintegrá-lo ao seu patrimônio pleno sem que dispense qualquer compensação ao ocupante à guisa de indenização por benfeitorias.

5. O fato de o particular deter imóvel de natureza pública há expressivo lapso temporal com a leniência do poder público, não chegando, contudo, a ser contemplado com autorização formal para ocupá-lo, não lhe irradia a qualificação de possuidor, pois, a despeito de carente de justo título, adentrando em imóvel público, comete esbulho, sujeitando-se, sob essa realidade, à atuação da proteção petitória assegurada à titular do imóvel em ação judicial, não lhe sobejando nem mesmo direito a indenização por eventuais benfeitorias agregadas à coisa e pelos prejuízos materiais que a imissão de posse da titular do domínio lhe ensejara.

6. Fiado no enunciado etiológico de que o direito não tolera nem tutela a má-fé, o legislador civil enuncia que somente ao possuidor de boa-fé é resguardado o direito de ser indenizado quanto às benfeitorias úteis e necessárias agregadas ao imóvel ocupado, não estendendo essa proteção ao detentor desguarnecido desse atributo, resultado que, em não podendo o ocupante de imóvel anteriormente qualificado como público ser reputado possuidor de boa-fé, pois desprovido de autorização para ocupá-lo, denunciando essa apreensão que viera a esbulhá-lo, não merece nenhuma composição pecuniária proveniente da arrematante em decorrência de ter sido assegurada sua imissão na posse do imóvel (CC, art. 1.219).

7. Conquanto inexista imposição legislativa endereçada ao poder público contemplando a obrigatoriedade de realizar doações de bens de sua propriedade não inseridos nas exceções pontualmente estabelecidas em lei, não assiste ao particular detentor de imóvel público direito à regularização da ocupação que exercita em razão de simples tolerância, notadamente quando o imóvel ocupado sequer está integrado a programa governamental de habitação social ou de produção agrícola ou vocacionado à destinação à agricultura familiar.

8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.